Tribunal: STF
Processo: ARE 1381270
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: AUSÊNCIA DE AFRONTA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, II E IV, COMBINADO COM O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – CP. 1) VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. INOVAÇÃO RECURSAL. ANÁLISE DE OFÍCIO NÃO IMPOSITIVA. 2) VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 226, 228 E 413, § 1º, TODOS DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO APLICÁVEL TAMBÉM PARA SUPOSTAS NULIDADES ABSOLUTAS. 3) SEGUNDA TESE DE VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. 4) VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 29, 129, § 3º, AMBOS DO CP, BEM COMO AO ART. 580 DO CPP. CONDUTAS DO AGRAVANTE E DE CORRÉUS DISTINTAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. 5) VIOLAÇÃO AO ART. ART. 121, § 2º, II E IV, E AO ART. 129, § 3º, AMBOS DO CP. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. ELEMENTO SUBJETIVO A SER ANALISADO PELOS JURADOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. 6) VIOLAÇÃO AO ART. 421 DO CPP. PREJUÍZO NÃO CONSTATADO. 7) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. ‘Mesmo em matéria processual penal, é vedado ampliar a quaestio veiculada no recurso, inovando em teses não suscitadas anteriormente, consistindo, pois, em indevida inovação recursal a pretensão de análise de controvérsia deduzida somente nos embargos de declaração. Precedentes. A concessão de habeas corpus de ofício é destinada às hipóteses de nítida ocorrência de constrangimento ilegal, inexistente no caso, e não é impositiva em sede de embargos de declaração’ (EDcl nos EDcl no AgRg nos EAREsp 1602347/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 2/8/2021, DJe 5/8/2021).



    2. ‘Mesmo se tratando de nulidades absolutas e condições da ação, é imprescindível o prequestionamento, pois este é exigência indispensável ao conhecimento do recurso especial, fora do qual não se pode reconhecer sequer matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias. Súmulas 282/STF e 356/STF’ (AgRg no AREsp 1229976/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 29/6/2018).



    3. ‘O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes’ (EDcl no AgRg no RHC 143.773/PE, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/8/2021, DJe 20/8/2021).



    4. Segundo o Tribunal de origem, indícios denotam condutas distintas entre agravante e corréus, inclusive em momentos distintos, razão pela qual na fase da pronúncia não foi desclassificada a conduta do agravante em atenção ao decidido para os corréus, nem se verifica inobservância da teoria monista. Conclusão diversa esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.



    5. Segundo o Tribunal de origem, há indícios do elemento doloso da conduta, bem como as qualificadoras objeto da pronúncia não se mostram manifestamente improcedentes. Destarte, devida a análise das questões pelos jurados, sendo certo que conclusão diversa esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.



    6. Embora o Tribunal de origem tenha determinado a marcação da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri em recurso exclusivo da defesa e de forma contrária ao disposto na sentença de pronúncia, não se verifica prejuízo necessário ao reconhecimento de nulidade, pois constatado que, após dois anos da determinação, não houve a referida marcação.



    7. Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 23). 



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 25).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. d do inc. XXXVIII e o inc. LIV do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 27).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática de repercussão geral, Tema 660, e pela ausência de ofensa direta à Constituição (e-doc. 29).



    O agravante sustenta que “o STJ negou provimento ao AREsp do agravante com base em meras filigranas processuais, não se atentando que a nulidade da pronúncia aqui discutida envolve matérias de ordem pública, que poderiam ser conhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, vez que envolve direta violação aos princípios magnos do devido processo legal e da competência do Tribunal do Júri para julgar apenas crimes dolosos contra a vida, conforme art. 5º, XXXVIII, ‘d’, e LIV, da CF” (fl. 3, e-doc. 31). 



    Aponta nulidade da decisão de pronúncia por terem “Juíza Monocrática, TJSC e STJ (...) evidencia[do] a sua opção pela culpabilidade do agravante na sua decisão de pronúncia e respectivos acórdãos confirmatórios” (fl. 8, e-doc. 31). 



    Ressalta que haveria “excesso de linguagem da pronúncia, pois a dinâmica enredada pela respectiva sentença admite a acusação, valora a prova acusatória, potencializa a gravidade da autoria delitiva e extirpa as teses defensivas, por conseguinte, antecipando a necessidade da condenação” (fl. 11, e-doc. 31). 



    Assevera que, “conforme expressamente assentado nos decisórios ora combatidos, a causa da morte da suposta vítima ARIEL MALVINO foi a batida da sua cabeça no solo, após ter sido agredido pelos corréus CARLOS e HORÁCIO.



    Todavia, mesmo diante do expresso reconhecimento de que foram as suas condutas que ocasionaram o falecimento de MALVINO, os réus CARLOS e HORÁCIO foram denunciados e pronunciados pelo delito do art. 129, § 3º, do CP, e não por homicídio duplamente qualificado” (fl. 15, e-doc. 31).



    Assinala que “Esta disparidade denota grave ofensa à teoria monista e aos princípios magno da igualdade e da competência do Tribunal do Júri, tendo em vista que pela suposta dinâmica delitiva estabelecida pela denúncia, pela pronúncia e pelos acórdãos recorridos, todas as pessoas que tomam parte na mesma infração penal cometem em tese idêntico crime, devendo por óbvio serem pronunciadas e condenadas às mesmas reprimendas” (fl. 17, e-doc. 31).



    Alega que “o caso é de concurso de agentes e não se funda em motivos de caráter exclusivamente pessoal, sendo a matéria ora debatida unicamente de direito, já tendo transitado em julgado a decisão que pronunciou os corréus CARLOS e HORÁCIO pela suposta prática do delito do art. 129, § 3º, do CP” (fl. 17, e-doc. 31).



    Aponta “a invalidade do reconhecimento feito pelas testemunhas citadas na sentença de pronúncia e nos acórdãos ora recorridos, vez que somente realizado via fotografias, em completo desrespeito ao devido processo legal previsto nos arts. 226 e 228 do CPP” (fls. 18-19, e-doc. 31).



    Enfatiza a “ofensa ao devido processo legal relativo ao reconhecimento fotográfico, deve ser provido este ARE para impronunciar o agravante pela violação ao art. 5º, LIV, da CF” (fl. 22, e-doc. 31).



    Pede para “reconsiderar a decisão impugnada, ou se assim não entender, admitir o presente agravo, determinando a remessa do acervo ao Órgão Competente, para que dele conheça e dê provimento, a fim de acolher o respectivo RE, nos termos postulados anteriormente”(fl. 23, e-doc. 31).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça aplicou a sistemática da repercussão geral quanto à alegação de ofensa ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República e inadmitiu o recurso extraordinário, nestes termos:



    “Pacificou-se no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a apontada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando dependente da prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional.



    Nessa esteira é o Tema 660/STF, cujo acórdão paradigma recebeu a seguinte ementa: 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748.371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) 



    No mesmo vértice: 



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. (...) 3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (RE 1276856 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 22-09-2020 PUBLIC 23-09-2020) 



    Na espécie, a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa depende da análise do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, razão pela qual incide o Tema 660/STF” (fls. 3-4, e-doc. 29).



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão, ou parte dela, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.118.522-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). (…) 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.334.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    6. Quanto à alegação de excesso de linguagem na pronúncia e à ofensa à teoria monista, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou, com menção a trechos do acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “Por seu turno, a violação aos artigos 226, 228, 413, § 1°, esbarram na ausência de prequestionamento, aplicável inclusive para supostas nulidades absolutas. Citam-se precedentes (...)



    Sobre a violação aos arts. 29 e 129, § 3°, do CP, e 580 e 619 do CPP, o TJSC, no julgamento dos embargos de declaração, asseverou não estar obrigado a refutar todas as questões, em razão das suficientes razões de decidir para manutenção da pronúncia. Cita-se o trecho: 



    ‘Prequestionamento Ainda que objetive o embargante ventilar matéria e dispositivo legais para fins de prequestionamento, como é cediço, não está o julgador obrigado a examinar todos os dispositivos legais apontados por aquele, quando esclarece suficientemente as suas razões de decidir, equacionando a quaestio.



    […] De mais a mais, para contornar o excesso de formalismo, encerro a questão destacando que o acórdão embargado foi preciso em arredar as insurgências expostas no recurso em sentido estrito e contrarrazões ao recurso e, portanto, desnecessário o prequestionamento para interposição de recurso às instâncias superiores, se for o caso.’ (fls. 2935/2936) 



    No mesmo sentido, a saber, desnecessidade de enfrentar diretamente todas as questões defensivas quando as razões de decidir já são suficientes para manter o decidido, citam-se precedentes (...)



    Pois bem, o TJSC manteve a pronúncia do agravante em razão de tentativa de homicídio e de corréus em razão de lesão corporal seguida de morte, nos seguintes termos: 



    ‘No mérito, o exame dos autos permite concluir que a sentença de pronúncia deve ser confirmada em sua inteireza, pois suficientes os elementos a confortarem a versão dos fatos relatada na inicial acusatória (tendo se mostrado farta a prova testemunhal ocular), de ocorrência de homicídio tentado duplamente qualificado e lesão corporal seguida de morte, conforme descrito na exordial, descabendo, desta forma, todas as teses suscitadas (de absolvição sumária, impronúncia e desclassificação).



    Como muito bem sustentado pelo Juízo a quo, ‘da análise dos depoimentos, assim como pelos demais elementos probatórios, é possível, ao menos por indícios, determinar que quem lançou a pedra sobre a vítima Ariel Malvino foi o acusado Eduardo Guillermo Braun Billinghurs, após o acusado Carlos Andrés Gallino Yanzi ter investido chutes contra a vitima, bem como o acusado Horácio Antonio Pozo ter desferido um forte soco em seu maxilar, cujas ações provocaram sua queda, mantendo-se estirado no chão, sem possibilidade de defesa, já que encontrava-se inconsciente’.



    Em um juízo de admissibilidade é o que basta a respaldar a pronúncia, devendo as dúvidas serem dirimidas no Tribunal do Júri. (fls. 2875/2876) 



    Extrai-se do trecho acima que indícios denotam condutas distintas entre o agravante e corréus, pois, a conduta do agravante (lançamento de pedra contra a vítima) não se assemelha à conduta dos corréus e ocorreu após a conduta deles. Destarte, nesta fase, não há que se falar em desclassificação da conduta do agravante em razão de proveito do decidido para os corréus, nem de inobservância da teoria monista, sendo certo que os jurados é que possuem a competência para decidir sobre a ocorrência ou não da tentativa de crime doloso contra a vida imputada ao agravante. Para se concluir de forma diversa, seria necessário o revolvimento fático-probatório, providência vedada conforme Súmula n. 7 do STJ. Citam-se precedentes: (...)



    Sobre a violação ao art. 121, § 2°, II e IV, e 129, § 3°, ambos do CP, o TJSC consignou que a exclusão do dolo da conduta e das qualificadoras demanda elemento sólido, o que não ocorre no caso concreto, pois há indícios da presença do elemento doloso e da ocorrências das qualificadoras, consoante a tese da acusação. Cita-se o trecho: 



    ‘Por isso é que, apenas ao Conselho de Sentença - juiz natural da causa - é dado resolver controvérsias relevantes acerca de questões como o próprio juízo de condenação, o elemento subjetivo do tipo ou a classificação jurídica da conduta. 



    O pronto exame desses pontos pelo Juiz singular para se absolver imediatamente, excluir o dolo, desclassificar o fato e afastar circunstância torna- se admissível apenas quando a decisão for calcada em prova sólida e se dúvida nenhuma houver quanto à matéria.



    […] A decisão de pronúncia, portanto, encerra mero juízo de admissibilidade da denúncia, não se exigindo para sua prolação prova incontroversa da materialidade ou autoria, bastando para tanto, a existência de prova apta a convencer quanto à ocorrência do crime (materialidade) e elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ser o acusado o seu autor, cabendo ao Tribunal do Júri Popular, juiz natural do processo, dirimir as eventuais controvérsias advindas da prova. Descabe, desta forma e conforme amplamente analisado pelo Juízo ‘a quo’, perquirir-se na presente fase sobre eventual absolvição sumária ou mesmo impronúncia.



    O Juízo, quando da prolação da sentença (acima transcrita na íntegra e utilizada como razões de decidir), abordou à saciedade as provas que apontam para a existência da autoria, da materialidade e, na presente fase procedimental, para a impossibilidade do reconhecimento da impronúncia por ausência de provas ou mesmo a absolvição sumária. De igual forma descabe a desclassificação pelos fundamentos anteriormente invocados.



    Sendo assim, conclui-se que, no caso ora em julgamento, agiu o Juízo na origem em estrita observância ao que preceituam os artigos 5°, inciso XXXVIII, d, da CF e 413 do CPP.



    No que se refere às qualificadoras, estas devem ser mantidas.



    Tocante àquela prevista no inciso II do § 2° do artigo 121 do Código Penal, diversas testemunhas ouvidas em juízo confirmaram que a vítima [...] não participava de nenhuma briga. Nem sequer formava parte dos grupos que estavam brigando’ (fl. 2.072).



    Além do mais, conforme muito bem lembrado pelo juízo sentenciante, ‘o comentário feito pela vítima, chamando os argentinos de tontos por estarem sempre brigando e querendo o mal, sequer foi dirigido aos acusados, haja vista que a testemunha Dolores Maria Cusi foi enfática ao afirmar que a vítima havia dirigido a ela o comentário (fl. 2.071)’.



    De igual modo, a qualificadora prevista no inciso IV do § 2° do artigo 121 do Código Penal deve ser mantida, pois, ‘segundo as provas colhidas, aparentemente a tentativa de homicídio foi praticada de forma a impossibilitar a defesa do ofendido, uma vez que os acusados teriam agido em bando, cercando a vítima até que esta estivesse caída ao chão, tendo convulsões, momento em que foi atingida por uma pedra, conforme consta nos relatos de fl. 2.040’.



    Como amplamente sabido, a exclusão de qualificadoras nesta fase da persecução criminal só é levada à efeito se a imputação for manifestamente improcedente.’ (fls. 2879/2881)



    De fato, a jurisprudência desta Corte está no sentido do acórdão recorrido, qual seja, a análise do elemento subjetivo deve ficar a cargo dos jurados, bem como a análise das qualificadoras que não se mostrarem manifestamente improcedentes. Para se concluir de modo diverso, a análise do pleito esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ” (fls. 9-17, e-doc. 23).



    7. A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e Código de Processo Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. O STF também já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta aos princípios do promotor e do juiz natural. Precedentes. 3. A parte recorrente postula a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.215.228-AgR-segundo, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, ‘D’, 93, IX, E 105, III, ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. EXAME DA CORREÇÃO DA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 105, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. DOLO EVENTUAL. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Deficiência na fundamentação da repercussão geral no recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 2. Não existe violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 3. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 4. Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, incabível o recurso extraordinário fundado em violação do art. 105, III, da Lei Maior para o exame da correção da decisão do Superior Tribunal de Justiça, salvo se o julgamento emanado da Corte Superior apoiar-se em premissas que conflitem diretamente com o disposto no permissivo constitucional, hipótese não verificada no caso concreto. Precedentes. 5. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 6. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.217.953-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2019).



    8. A pretensão do agravante de afastar a fundamentação no ponto relativo à separação dos desígnios nas ações dos corréus exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGADA ILICITUDE DE PROVA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.330.681-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. Art. 121, § 2º, incisos I e IV; c/c o art. 62, inciso I; e art. 29, todos do Código Penal. Sentença de pronúncia. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral da questão constitucional. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.268.674-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.12.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora